Tribunal: TJBA
Processo: 8057742-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057742-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL PORTO DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. PROVA ORAL. AVALIAÇÃO DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CLARA, OBJETIVA E PROPORCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SEM AFRONTA AO TEMA 485 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas fases iniciais do concurso para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia, com a finalidade de desconstituir o ato administrativo que o reprovou na fase de prova oral, por não ter alcançado a pontuação mínima exigida no Grupo IV de conteúdos, alegando ausência de critérios objetivos, motivação insuficiente e desproporcionalidade na atribuição das notas. II. Questão em discussão. 2. Discute-se a existência de direito líquido e certo do candidato à revisão da nota da prova oral por parte do Poder Judiciário, à luz da ausência de motivação adequada, proporcional e transparente nas justificativas apresentadas pela banca examinadora, sem que isso represente afronta à tese firmada no Tema 485 do STF, que veda a substituição do juízo técnico da banca, mas permite o controle de legalidade do procedimento. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do STF (Tema 485) admite o controle judicial em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade no procedimento de avaliação, ainda que em provas orais ou subjetivas. 4. No caso concreto, não se questiona o conteúdo técnico das respostas, mas a insuficiência e generalidade das justificativas apresentadas pela banca, que impossibilitam o controle de legalidade e o exercício pleno do contraditório. 5. A nota atribuída à segunda questão do Grupo IV (42/100), embora a examinadora tenha afirmado que a resposta foi “quase integral”, revela flagrante desproporcionalidade entre motivação e resultado. 6. A motivação do ato administrativo deve ser clara, objetiva e congruente com a avaliação realizada, conforme a teoria dos motivos determinantes. Justificativas genéricas e incompatíveis com as notas conferidas comprometem a validade do ato. 7. A ausência de critérios objetivos expressamente divulgados não isenta a banca do dever constitucional de motivar suas decisões, especialmente na resposta aos recursos administrativos. 8. A intervenção judicial deve limitar-se a corrigir a ilegalidade procedimental, sem substituir o juízo técnico da banca. Assim, a medida adequada é a determinação de nova avaliação das respostas do impetrante, com observância a parâmetros de fundamentação clara e proporcional. 9. Não se verifica ilegalidade na formulação das questões da prova oral, razão pela qual não se acolhe o pedido de anulação das perguntas. IV. Dispositivo e tese. 10. Segurança parcialmente concedida. Teses de julgamento: "1. É possível o controle judicial de avaliações em concursos públicos, inclusive de provas orais, quando evidenciada ausência de motivação adequada, proporcional e transparente, em desrespeito aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e ampla defesa." 2. "A atribuição de nota incompatível com a motivação apresentada configura vício de legalidade passível de correção judicial, com base na teoria dos motivos determinantes, sem que isso importe em substituição da banca examinadora." 3. "A medida judicial adequada é a determinação de nova avaliação pelo próprio examinador, com observância de fundamentação clara, objetiva e proporcional, assegurando-se ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057742-89.2024.8.05.0000, sendo Impetrante RAFAEL PORTO DOS SANTOS e Impetrado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça